Tribunal: STJ
Processo: 0023194-87.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806378 - RJ (2024/0451569-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALDECIR FERREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO. PARTE AUTORA.
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NEXO CAUSAL. PROVA
MÍNIMA. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é
objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão
do ônus da prova. Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição
de pescador. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova
mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação
da parte ré e os alegados prejuízos. (AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
).
15/5/2024
2. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49712888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 0a7cc07a-ffa6-41fd-b904-2bce49a5e9a6

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 0a7cc07a-ffa6-41fd-b904-2bce49a5e9a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806378 - RJ (2024/0451569-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALDECIR FERREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO. PARTE AUTORA.
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NEXO CAUSAL. PROVA
MÍNIMA. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é
objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão
do ônus da prova. Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição
de pescador. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova
mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação
da parte ré e os alegados prejuízos. (AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
).
15/5/2024
2. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ALDECIR FERREIRA DA
COSTA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.076):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. ÔNUS DAPROVA. INVERSÃO.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49302103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 8c5396be-3463-46bf-89be-68203fb3bc19

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja
ementa guarda os seguintes termos (fls. 427-435):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIEN- TAL.
ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANAL. CONDIÇÃO
DE PESCADOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
DESCABIMENTO.
1. A agravante se insurgiu contra a decisão que indeferiu a
inversão do ônus da prova quanto à comprovação da
condição de pescador através de registro profissional
anterior ao fato.
2. Fundada na Teoria do Risco Integral, a responsabilidade
pelo dano ambiental é objetiva, conforme previsto no art.
14, § 1o, da Lei n.o 6.938/1981, recepcionado pelo art. 225,
§§ 2o e 3o, da Constituição da República, e tem como
pressuposto a existência de uma atividade que implique em
riscos para a saúde e ao meio ambiente.
3. É reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça a aplicabilidade da inversão do ônus da prova,
nas ações que discutam a ocorrência de danos ambientais,
transferindo-se para o causador da degradação o ônus de
comprovar a inexistência de culpa ou do próprio prejuízo
ao ecossistema.
4. Embora a inversão do ônus da prova milite em desfavor
do suposto causador do dano, a condição de pescador deve
ser demonstrada por quem alega, na esteira do previsto no
art. 373, I, da Lei de Ritos.
5. Não se poderia exigir que a agravada demonstrasse que o
autor não exerce a atividade pesqueira artesanal na região.
É necessário lembrar que a inversão do ônus da prova
decorre de melhores condições técnicas e maior facilidade
de a parte contrária produzir a prova.
6. O exercício registrado da atividade pesqueira pode ser
facilmente demonstrado pelo pescador, revelando-se
descabido exigir-se da empresa a prova de fato negativo.
Precedentes.
7. Recurso não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 462-470).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão recorrida
afronta a legislação federal ao limitar indevidamente os meios de prova disponíveis para
a comprovação da condição de pescador.
Documento eletrônico VDA49302103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 8c5396be-3463-46bf-89be-68203fb3bc19

Sustenta, outrossim, que "a controvérsia suscitada no recurso não diz
respeito à valoração do conjunto probatório, mas sim à correta aplicação de normas
federais que disciplinam a inversão do ônus da prova em matéria ambiental" (fl. 1.085).
Ressalta, por fim, que a discussão se dá em torno da correta interpretação e
aplicação dos seguintes dispositivos legais:

Art. 6o, inciso VIII, e art. 17 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), que preveem a possibilidade de
inversão do ônus da prova nas ações que envolvam
degradação ambiental, nos termos da Súmula 618 do STJ;
Art. 3o, 4o e 14 da Lei no 6.938/81, que estabelecem a
responsabilidade objetiva pelos danos ambientais e
impõem ao agente potencialmente poluidor o dever de
demonstrar a inexistência de prejuízos ambientais, com
fundamento nos princípios da precaução e da prevenção.

Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão do
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.092-1.134).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cinge-se a controvérsia em definir a quem pertence o ônus de comprovar a
condição de pescador em ação indenizatória fundada na alegação de prejuízos à atividade
pesqueira em decorrência de dano ambiental provocado pela parte ora recorrida.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva,
pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da
prova". (AgInt no REsp n. 1.760.614/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, D Je de
.)
23/4/2019
22/5/2019
Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador. A
inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos
constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados
prejuízos. (AgInt no R Esp n. 2.088.955/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
13/5/2024
15/5/2024
A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO
AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO. CAUSADOR.
PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS. NEXO
Documento eletrônico VDA49302103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 8c5396be-3463-46bf-89be-68203fb3bc19

CAUSAL. PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
CIRCUNSTÂNCIAS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Cabe ao suposto causador do dano ambiental à atividade
pesqueira comprová-los.
2. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da
prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do
nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados
prejuízos.
3. A análise acerca da existência ou não de circunstâncias
que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso
concreto, o que não pode ser revisto por esta Corte em
virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
.)
15/5/2024
No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicabilidade da inversão do ônus da
prova nas ações que discutem a ocorrência de danos ambientais e transfere para o
causador da degradação o ônus de comprovar a inexistência de culpa ou do próprio
prejuízo ao ecossistema.
Contudo, mediante a análise das peculiaridades do caso, entendeu que a
busca pela recomposição dos prejuízos alegados dependeria da comprovação da condição
de pescador da região e que "não se poderia exigir que a agravada demonstrasse que o
autor não exerce a atividade pesqueira artesanal na região" (fl. 431).
Concluiu o Tribunal o seguinte (fls. 431- 432):

Na espécie, o autor busca recomposição de danos
suportados em razão de alegado vazamento de grandes
proporções de finos de carvão (resíduo de material usado
na produção de aço), que atingiu o Canal São Francisco,
localizado próximo à sede da empresa e que desagua na
Baía de Sepetiba.
Alegou que exerce a atividade pesqueira artesanal na
região e que, quando o resíduo atingiu as águas da referida
baía, houve significativa mortandade de peixes, causando
drástica redução na produção pesqueira e vultoso prejuízo a
todos os pescadores, inclusive ao autor. Em razão disso, a
busca pela recomposição dos prejuízos alegados depende
da comprovação da condição de pescador da região.
Nesse caminhar, é necessário pontuar que, embora a
inversão do ônus da prova milite em desfavor do suposto
causador do dano, a condição de pescador deve ser
demonstrada por quem alega, na esteira do previsto no art.
373, I da Lei de Ritos.
Documento eletrônico VDA49302103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 8c5396be-3463-46bf-89be-68203fb3bc19

E isso porque não se poderia exigir que a agravada
demonstrasse que o autor não exerce a atividade pesqueira
artesanal na região. É necessário lembrar que a inversão do
ônus da prova decorre de melhores condições técnicas e
maior facilidade de a parte contrária produzir a prova.
(...)
Ademais, é cediço que o exercício registrado da atividade
pesqueira pode ser facilmente demonstrado pelo pescador,
revelando- se descabido exigir-se da empresa a prova de
fato negativo, como pretende o recorrente, impondo-se a
preservação da decisão combatida.

Desse modo, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n. 83
do STJ.
A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC.
INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO
INDIVIDUAL E COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
PRETENSÃO
INDIVIDUAL. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PROVA
DOS
FATOS
CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de
prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como
causa de interrupção do curso do prazo prescricional da
pretensão individual, decidiu em sintonia com o
entendimento do STJ. Precedentes.
3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão
do ônus da prova não exime a parte autora da prova
mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito e do
nexo entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 2.172.151/RS, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
28/8/2023
.)
1/9/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO
AMBIENTAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
Documento eletrônico VDA49302103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 8c5396be-3463-46bf-89be-68203fb3bc19

ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
ENTENDIMENTO DO ARESTO AMPARADO NA
INTERPRETAÇÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. ENUNCIADO SUMULAR N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual,
portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com
base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo
apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente.
2. As conclusões no sentido da competência da Justiça
estadual para julgar o feito; legitimidade passiva das
empresas; e hipótese de incidência do Tema n. 999/STF,
firmado no RE 654.833/CE, por verificar ação de reparação
de dano ao meio ambiente, que seria imprescritível. Essas
conclusões foram amparadas na apreciação fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ,
verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
3. O julgado estabeleceu que a comprovação do dano
ambiental em si e o eventual impacto ao meio ambiente
sobre a atividade pesqueira deveriam ser comprovados
pelas recorrentes, que detêm maiores condições técnicas
para tanto. Caberia aos ora agravados, ou seja, aos autores,
a demonstração do exercício de atividade de pescador, bem
como a configuração da perda de renda (lucros cessantes)
em razão do impacto ambiental. Isso decorreu da premissa
de que a distribuição do ônus da prova pode ser feita de
forma diversa, conforme o art. 373, § 1o, do CPC. Óbice
sumular n. 7 desta Corte Superior.
4. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação
da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
segundo a qual, havendo peculiaridades relativas à
excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as
provas necessárias, essa obrigação deve ser atribuída de
forma diversa, por decisão judicial fundamentada, àquela
parte que tiver mais facilidade na sua produção, como
asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese. Súmula 83
/STJ.
5. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o
Supremo Tribunal Federal, ao analisar a prescrição de dano
ambiental, estabeleceu a tese, no Tema 999, de que 'é
imprescritível a pretensão de reparação civil de dano
ambiental'" (AgInt no AREsp n. 2.130.404/SC, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
). Aplicação do
12/6/2023
22/6/2023
enunciado sumular n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
6.Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.530.579/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49302103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 8c5396be-3463-46bf-89be-68203fb3bc19

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 8c5396be-3463-46bf-89be-68203fb3bc19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.378 / RJ
Número Registro: 2024/0451569-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00231948720248190000
00241463520218190206
202424510160
231948720248190000
241463520218190206
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDECIR FERREIRA DA COSTA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALDECIR FERREIRA DA COSTA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
Documento eletrônico VDA49657319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:43
Código de Controle do Documento: d1e7e2f7-cb01-4fa1-9f67-b1e801560acb

JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:43
Código de Controle do Documento: d1e7e2f7-cb01-4fa1-9f67-b1e801560acb